Tribunal: TJES
Processo: 0002573-09.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002573-09.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PALOMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: TIARA REIS DE FREITAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº n° 0002573-09 168O.0048

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (SUL AMÉRICA SEGUROS DEAUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM)

APELADO: TIARA REIS DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ALL
I
ANZ BRASIL SEGURADORA S/A (SUL AMÉRICA SEGUROS DEAUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM)
em desfavor de sentença que julgou improcedente a pretensão regressiva da ora recorrente, nestes autos.

Relata que trata-se de ação ajuizada pela ora recorrente, na qual pleiteia, em síntese: a condenação da ré, ora apelada, (i) a pagar à apelante a quantia de R$ R$ 17.339,39 (dezessete mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) com a devida atualização monetária, desde a data da sub-rogação dos direitos, acrescido dos valores relativos ao ônus da sucumbência, ou seja, juros de mora desde a data do fato, à taxa legal; (ii) honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (principal corrigido + juros), consoante o previsto no art. 85 do CPC; (iii) reembolso de custas e despesas processuais, devidamente corrigidas a partir dos respectivos dispêndios (Lei n°. 6.899/81) e demais cominações legais aplicáveis à espécie.

Como dito, a sentença julgou improcedente a pretensão autoral, provimento que a apelante busca reforma, através do presente.

Segundo a autora deste recurso, o sinistro aqui analisado teria ocorrido por violação às normas do Código de Trânsito, notadamente avançar em cruzamento sem observar a sinalização da via.

Expõe que, do Boletim de Ocorrências, é possível extrair que os policiais teriam atestado que o veículo da apelada teria ultrapassado a sinalização de forma incorreta, o que teria causado o acidente.

Diante de todo o exposto, a apelante requer seja o presente recurso conhecido e provido para (1) condenar a apelada/ré a pagar à apelante/autora a quantia de R$ R$ 17.339,39 (dezessete mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), com a devida atualização monetária, desde a data da sub-rogação dos direitos; (ii) inverter o ônus da sucumbência; (iii) reembolsar as custas e despesas processuais, devidamente corrigidas a partir dos respectivos dispêndios (Lei n°. 6.899181) e demais cominações legais aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Em suma, a apelante entende comprovada, nestes autos, a culpa da apelada pela ocorrência do sinistro narrado na exordial, razão pela qual afirma que esta demanda deve ser julgada procedente.

Ao compulsar detidamente os autos, tal como o Magistrado Singular, não vislumbrei comprovada a tese autoral.

A respeito, registrou o MM. Juiz que:

“A lei processual brasileira atribui à parte autora o ônus de comprovar os fatos por si alegados, que constituem seu direito, conforme expressa previsão do art. 373, 1, do CPC/15.

No caso em tela, a. autora apresentou como elemento probatório da responsabilidade da requerida no acidente somente o boletim de ocorrência de fi. 16.

O documento em questão, registro, tem caráter de declaração unilateral. Embora esteja em parte consonante com a narrativa autoral, não comprova de fato a culpa da requerida sobre o acidente automobilístico narrado.

(...)

Nesse sentido, inexiste nos autos qualquer outro meio de prova acerca da narrativa autoral exceto o boletim de ocorrência que, por si só, não demonstrou com clareza a culpa da requerida sobre os danos alegados.

Ante a não comprovação dos fatos alegados, a improcedência é medida que se impõe”.

O raciocínio supra não padece de mácula, pois, de fato, não há demonstração inequívoca, nestes autos, acerca da responsabilidade pelo sinistro narrado na exordial.

Digo isso porque, no caso, o Boletim de Ocorrência juntado à fl 16, em momento algum esclarece, de forma específica, os termos exatos em que o acidente teria ocorrido.

De fato trata-se de uma declaração unilateral do condutor cujo veículo era segurado pela apelante, não havendo que se falar ser o documento em questão apto a embasar eventual condenação, nestes autos, pois, conquanto estivesse o veículo segurado na via preferencial, não há nos autos nenhuma prova que confirme que o condutor do outro veículo tenha avançado o sinal de PARE, de forma negligente, vindo a adentrar a via preferencial, sem tomar as cautelas exigidas.

Diante de tal cenário, aplica-se, ao caso, a tese de que “
o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade das informações nele contidas. Logo, não tendo a autora comprovado que a culpa do acidente de trânsito foi do requerido, não há como prosperar o pedido condenatório
”. (TJ-MS – AC: 08008441420188120021 MS 0800844-14.2018.8.12.0021, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021).

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVERIGUAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.

2.
Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do de cujus na ocorrência do sinistro, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe
.(TJ-MT - AC: 00227156720118110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO do RECURSO
interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVERIGUAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador. Precedente do TJMT.

2. Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do de cujus na ocorrência do sinistro, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente do TJMT.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.